Tribunal: TJMT
Processo: 1032119-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1032119-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (ADVOGADO), MARCOS PAULO ANGELI - CPF: 734.153.329-34 (INTERESSADO), JOAO ZIBORDI LARA (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), GABRIEL ANTONIO CERVANTES DE SOUZA - CPF: 021.596.491-80 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES - CPF: 010.999.081-16 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWE RODRIGUES DORTA - CPF: 053.997.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 115.061.559-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JUNEOR CERVANTES - CPF: 841.369.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DE SOUZA - CPF: 460.485.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou
a ordem de

habeas corpus
, mantendo medida de monitoramento eletrônico imposta a investigador de polícia civil denunciado por corrupção passiva e peculato. O embargante alega omissão quanto às informações prestadas em sustentação oral sobre o cancelamento de audiência referida no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão impugnado que justifique a reforma ou complementação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, conforme disposto no art. 619 do CPP, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2
O acórdão embargado abordou
,
de forma clara e fundamentada
,
todas as questões essenciais ao julgamento, inclusive a permanência da medida de monitoramento eletrônico, baseada na gravidade concreta dos fatos e na condição funcional do investigado. 3.
A alegada omissão quanto ao cancelamento da audiência não se sustenta,
pois
tal argumento não consta do pedido inicial da impetração e, ainda que considerado, não modifica a fundamentação do acórdão.
4.
A tentativa de rediscutir matéria já decidida no colegiado não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo colegiado.
2.
A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão impugnado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 124.395/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 13/10/2020; TJMT, N.U 1000355-40.2024.8.11.0108, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
MARCOS PAULO ANGELI

contra o acórdão dest
a e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do
Habeas Corpu
s
n.

1032119-77.2024.8.11.0000
.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no
dia
18/12/2024
. Participaram do julgamento do recurso o Des.
Helio

Nishiyama

e o
Dr.
Francisco
Alexandre Ferreira Mendes Neto
.

O acórdão prolatado, à unanimidade,
denegou a ordem, nos termos do voto do relator
,
permanecendo
a medida de monitoramento eletrônico
que alegava ser
constrangimento
ilegal p
ara

embargante

(
I
d.
260562154
).

Inconformad
o
,
o
embargante alega que o acórdão prolatado é
omisso, pois não teria considerado as informações prestadas pela defesa durante sustentação oral feita no dia da sessão em que
o advogado do embargante teria informado que a audiência que havia sido designada teria sido cancelada, sendo um dos argumentos
do r. acórdão o de que a
medi
d
a
seria reavaliada por ocasião da referida audiência

(Id. 260888656).

Em contrarrazões
,
a i. Procurador
ia-Geral de Justiça

manifestou-se
pela rejeição
dos embargos de declaração,
considerando que o acórdão

embargado não padece do alegado vício (o
missão
)
,

não
merecendo qualquer
reparo
(Id.
262235276
)
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025